Tribunal: TJBA
Processo: 8126424-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8126424-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e outros

Advogado(s): VANESSA LIMA DE JESUS

APELADO: LUIS PAULO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s): VANESSA LIMA DE JESUS

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra sentença que, ao condenar o Réu por tráfico de drogas, aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). O Apelante sustenta que o réu se dedica a atividades criminosas, o que afastaria o benefício, argumentando que a existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito comprova a habitualidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a existência de inquéritos e/ou ações penais em curso contra o réu constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento de que o agente se dedica a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em andamento não pode ser utilizada para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Tal entendimento baseia-se no princípio constitucional da presunção de não culpabilidade e em tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139), segundo a qual é vedada a utilização de tais procedimentos para impedir a concessão do benefício. Para a não aplicação da redutora, exige-se a demonstração, com base em elementos probatórios concretos, de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não sendo suficiente a mera existência de outros processos criminais sem trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Tese:
"1. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade e à tese fixada no Tema 1.139 do STJ."

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8126424-93.2024.8.05.0001
, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, figurando como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, Apelado,
LUÍS PAULO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.